Tribunal: STF
Processo: RE 1362567
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. 



Relatório



    1. Embargos de divergência opostos em 17.11.2022, tempestivamente, contra o seguinte julgado proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal pelo qual, em 26.9.2022, foi negado provimento ao agravo regimental interposto pelo Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/71. VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA . I - A Jurisprudência desta Corte é no sentido de que é inconstitucional a fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário mínimo. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (e-doc. 26).



    2. O Conselho Regional de Farmácia de São Paulo aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial o acórdão do Recurso Extraordinário n. 1.367.368-AgR.



    3. O embargante argumenta que “o acórdão recorrido proferido pela Segunda Turma destoa frontalmente do precedente firmado no Ag. Reg. no Recurso Extraordinário 1.367.368, da 1ª Turma, no que se refere à constitucionalidade de multa fixada com base em número de salários mínimos” (fl. 3, e-doc. 27).



    Assinala que, “de um lado, nota-se que o acórdão embargado, proferido pela D. 2ª Turma, entendeu pela impossibilidade de fixação em múltiplos de salário mínimo, feita pela Lei n. 5.724/1971, por ofensa ao art. 7º, inc. IV, da Constituição Federal, invocando, para tanto, o precedente ARE 1.255.399 AgR e salientando que a jurisprudência se firmou no sentido da inconstitucionalidade de vinculação de multa administrativa em múltiplos de salários mínimos” (fl. 3, e-doc. 27).



    Sustenta que “o acórdão paradigma, proferido pela D. Primeira Turma, no julgamento do Agravo Regimental no RE n. 1.367.368/SP, afirma explicitamente que a aplicação da multa administrativa, com fundamento na Lei n. 5.724/1971, não viola o artigo 7º, IV, da Constituição Federal, nem a Súmula Vinculante 4, estando o v. acórdão recorrido em consonância com a orientação” (fl. 3, e-doc. 27).



    Afirma que o Tribunal de origem decidiu ser “possível a utilização do salário mínimo para fixação do valor de multa punitiva por conselho profissional, pois as multas não possuem natureza monetária, mas sim de penalidade, de forma que a Lei 6.205/75 não alterou o disposto na Lei 5.724/71, a qual atualizou o valor das multas previstas na Lei 3.820/60” (fl. 6, e-doc. 27).



    Ressalta que, “apesar de se debruçarem sobre idêntica questão fática, nota-se que o acórdão embargado e o acórdão paradigma apresentaram solução jurídica diametralmente oposta, caracterizando clara divergência jurisprudencial” e que “o substrato fático é idêntico, qual seja: constitucionalidade da multa administrativa prevista no artigo 24 da Lei n. 3.820/60, alterado pelo artigo 1º da Lei 5.724/71, fixada em múltiplos de salário mínimo, sob a luz do art. 7º, inciso IV, Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 27).



    Requer sejam “os presentes embargos de divergência ... admitidos e providos, para o fim de reconhecer a divergência de mérito ora apontada entre o acórdão embargado e o paradigma RE n. 1.367.368-AgR - Primeira Turma, com a consequente uniformização da tese de constitucionalidade das multas administrativas prevista no artigo 24 da Lei n. 3.820/60, alterado pelo artigo 1º da Lei 5.724/71, ante a inexistência de ofensa ao art. 7º, inc. IV, da Constituição Federal, por não se tratar de utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo” (fl. 13, e-doc. 27).



    4. Em 5.1.2023, Drogaria São Paulo S/A apresentou contrarrazões e argumenta que “a Decisão da Segunda Turma, de relatoria do I. Min. Ricardo Lewandowski ora combatida pelo Embargante, se norteia na jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade da multa administrativa do art. 1º da Lei 5.724/1971”(fl. 5, e-doc. 36).



    Aponta que “a decisão da Primeira Turma nos autos do Recurso Extraordinário 1.367.368, cujo acórdão é indicado como paradigma, foi tomada por maioria dos votos em Sessão Virtual de 29.04.2022 a 06.05.2022 ao passo que o Acórdão Embargado foi proferido à unanimidade pela Segunda Turma na Sessão Virtual de 16.9.2022 a 23.9.2022, seguindo o entendimento adotado em decisão do Plenário mais recente (RE 1.255.399-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Tribunal Pleno, DJe de 6/7/2022)” (fl. 5, e-doc. 36).



    Afirma não haver “dúvidas, portanto, de que a jurisprudência do Plenário e de ambas as Turmas estão firmadas no sentido da brilhante decisão da Segunda Turma, de modo que os Embargos de Divergência não podem ser admitidos” (fl. 12, e-doc. 36).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    6. O embargante aponta como paradigma do alegado dissídio jurisprudencial acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal.



     



    Na espécie, assentou-se no acordão embargado que a jurisprudência deste Supremo Tribunal “firmou-se no sentido da inconstitucionalidade de vinculação de multa em múltiplos de salários mínimos” (fl. 4, e-doc. 26).



    Pelo acórdão embargado, não se tem comprovada a divergência alegada, pois quanto à impossibilidade de fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário mínimo, ambas as Turmas e o Plenário deste Supremo Tribunal têm posicionamentos idênticos à conclusão exposta no acórdão embargado. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1º DA LEI 5.724/1971. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ADI 4.398. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.394.573-AgR, Relator o Ministro Luix Fux, Primeira Turma, DJe 18.11.2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento do ARE 1.255.399-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário desta Suprema Corte decidiu pela ‘inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.366.146-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/71. VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A Jurisprudência desta Corte é no sentido de que é inconstitucional a fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário mínimo. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.363.921-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSOEXTRAORDINÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da ‘inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971’ (ARE 1.255.399-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.363.922-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1.6.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Multa administrativa. Impossibilidade de fixação em múltiplos de salário mínimo. Lei 5.724/1971. Jurisprudência da Corte. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.356.120-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.7.2022).



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. ADI 4.398. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS PRECEDENTES COLOCADOS EM CONFRONTO. 1. A Primeira Turma negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971. 2. A situação fática analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.398 é diversa da hipótese ora em debate, pois, conforme assentado no voto condutor daquela ação, ‘questiona-se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso’. 3. Ausente a simetria entre o acórdão embargado e o precedente apresentado pelo embargante, não podem ser admitidos os Embargos de Divergência. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.255.399-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 6.7.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. BASE DE CÁLCULO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA: NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.257.026-AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/SP, de minha relatoria, Plenário, DJe 14.9.2021).



    Como se pode verificar, descabe cogitar-se de comprovação da divergência, pois a decisão embargada está firmada no sentido do que atualmente assentado pelas Turmas e pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    Na espécie vertente, não se há cogitar da alegada divergência jurisprudencial.



    7. Nos termos do disposto no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”. 



    Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE n. 914.715-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 1º.2.2019).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO ALINHADO AO POSICIONAMENTO SEDIMENTADO POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inadmissíveis os embargos de divergência opostos em face de acórdão alinhado ao posicionamento sedimentado por ambas as Turmas desta Suprema Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 804.231-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.4.2015).



    “Agravo regimental em embargos de divergência. I. Notoriedade da orientação jurisprudencial não autoriza ausência dos pressupostos dos embargos. II. Não foi demonstrada a divergência entre o que decidido e os acórdãos-paradigma trazidos pelo agravante. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 158.241-EDv-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 29.10.2009).



    8. Quanto ao pedido formulado pelo Conselho Regional de Farmácia de São Paulo na Petição/STF n. 94.687/2022 de “reunião dos processos para julgamento conjunto com o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.333.965, considerando se tratar de Embargos de Divergência opostos por este CRF-SP sobre idêntica questão, vale dizer, possibilidade de vinculação de multa administrativa ao salário mínimo” (e-doc. 33), este Supremo Tribunal assentou que a identidade das matérias não enseja, apenas por este elemento, a reunião dos feitos para julgamento conjunto.



     



    Nada há a prover quanto às alegações do embargante.



    9. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (art. 332 e § 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora